Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Sérgio Ribeiro de Sousa –, tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, acolhera parcialmente a impugnação que formulara, fixando a seguinte fórmula para atualização do crédito executado, a saber: (i) incidência de juros moratórios e correção monetária pelo IPCA-E até o mês de novembro/2021; (ii) sobre esse valor atualizado deve incidir a Selic a partir de dezembro/2021; (iii) a partir de dezembro/2021 sem incidência de juros de mora, porquanto o índice a ser utilizado para fins de atualização do crédito executado será a Selic que já engloba juros e correção monetária. Segundo o decisório guerreado, o Superior Tribunal de Justiça “recentemente vem decidindo pela possibilidade de alteração” dos índices de atualização monetária fixados no título executivo, “sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decidido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE.” Salientara o julgado, outrossim, que recentemente fora promulgada a EC no 11/2021, que trata da metodologia de atualização dos débitos fazendários, determinando a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice. Inconformado com essa apuração, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, fixando-se o valor do crédito executado em R$8.298,95 (oito mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) e condenando-se o agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e honorários recursais. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o agravado deflagrara cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que o condenara a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. Observara que, nos cálculos do crédito executado, o agravado utilizara o IPCA-E como índice de atualização monetária. Sustentara que a metodologia adotada pelo agravado nas contas que elaborara não encontra respaldo no título executivo, pois determinara a utilização da TR como índice de atualização monetária do crédito executado. Pontuara que, nesse contexto, afigura-se equivocada a decisão guerreada, porquanto violara a coisa julgada e o instituto da preclusão. Destacara que a alteração dos critérios de correção monetária do débito não pode ser revista a qualquer tempo, devendo ser observada a regra albergada nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil. Assinalara que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 870.947, rechaçara a atualização dos débitos fazendários pelos índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho/2009. Defendera que somente a partir deste marco temporal é que a TR cedera lugar ao IPCA-E, de modo que as normas relativas ao período anterior a 07/2009 não sofreram qualquer reprimenda por parte da Corte Suprema. Pontuara que o julgado do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo provimento guerreado, no ponto em que determinara a aplicação do IPCA-E também no período anterior a julho/2009, não se coaduna com a deliberação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n. 870.947, restando afastada a TR apenas a partir de julho/2009, data de edição da Lei no 11.960/09. Ressaltara que, nesse contexto, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal que mantivera intacta a legitimidade da incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/2009. Realçara que os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade não suprimem os efeitos da coisa julgada, porquanto o processo deve preservar a segurança jurídica. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Sérgio Ribeiro de Sousa –, tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, acolhera parcialmente a impugnação que formulara fixando a seguinte fórmula para atualização do crédito executado, a saber: (i) incidência de juros moratórios e correção monetária pelo IPCA-E até o mês de novembro/2021; (ii) sobre esse valor atualizado deve incidir a Selic a partir de dezembro/2021; (iii) a partir de dezembro/2021 sem incidência de juros de mora, porquanto o índice a ser utilizado para fins de atualização do crédito executado será a Selic que já engloba juros e correção monetária. Segundo o decisório guerreado, o Superior Tribunal de Justiça “recentemente vem decidindo pela possibilidade de alteração” dos índices de atualização monetária fixados no título executivo, “sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decidido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE.” Salientara o julgado, outrossim, que recentemente fora promulgada a EC no 11/2021 que trata da metodologia de atualização dos débitos fazendário, determinando a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice. Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se ressoa viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado fórmula de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravado aviara em desfavor do agravante cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que dera parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[2] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[3] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Destaca-se, outrossim, que aludida fórmula fora parcialmente alterada apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[4], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” Merece ser acentuado que aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[5], e, em seguida, deflagrara o primeiro agravante a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$15.118,64 (quinze mil, cento e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. Deve ser registrado que o agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença[6], alegando excesso de execução, sustentando, em suma, que fora utilizado indevidamente o IPCA-E e INPC como índices de atualização monetária e defendera a utilização da TR. Adviera, então, a decisão guerreada[7], que acolhera parcialmente a impugnação formulada pelo agravado, fixando a seguinte fórmula para atualização do crédito executado: (i) incidência de juros moratórios e correção monetária pelo IPCA-E até o mês de novembro/2021; (ii) sobre esse valor atualizado deve incidir a Selic a partir de dezembro/2021; (iii) a partir de dezembro/2021 sem incidência de juros de mora, porquanto o índice a ser utilizado para fins de atualização do crédito executado será a Selic que já engloba juros e correção monetária, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, id. 112412501, em face do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública requerido por SERGIO RIBEIRO DE SOUSA, relativo ao processo de conhecimento 32.159/97 oriundo da 7a Vara da Fazenda Pública. O impugnante alega, em síntese: (...) vi. excesso de execução no valor de R$ 6.819,69 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) em razão da aplicação de IPCA-e em detrimento da TR fixada no título executivo judicial; (...) Resposta à impugnação ao id. 115151887. É o relato do necessário. Decido. (...) DOS CÁLCULOS NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL De partida, faço consignar que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, ‘No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA’ (fl. 269, e-STJ).2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) (...) EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. No que se refere à correção monetária, deve-se aplicar o IPCA-e até o mês de novembro de 2021; 2. Como os valores devidos (base de cálculo) são anteriores à data da promulgação da EC n. 113/2021, a SELIC incidirá sobre o valor do principal devidamente atualizado na forma do item anterior a partir de dezembro de 2021; 3. Quanto aos juros de mora (índice que remunera oficialmente a poupança), no caso concreto, deverão ser aplicados somente até novembro de 2021; 4. A partir de dezembro de 2021, não haverá mais a incidência de novos juros de mora sobre as contas, haja vista que, conforme item ‘2’, o índice a ser utilizado para fins de atualização será a SELIC, que engloba juros e correção monetária e eventual utilização concomitante configurará anatocismo. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 112411940, apenas no que diz respeito à metodologia de cálculos a ser aplicada. (...)” Consignados os atos processuais antecedentes, deve ser registrado que não afigura-se correta a forma de apuração da expressão do crédito atualizado que assiste ao agravado, não sobejando possível, na hipótese, se alterar a fórmula determinada pelo título executivo. É que, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser agregado de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês entre a citação e 23/08/01; de 0,5% (meio por cento) entre 24/08/01 e 28/06/09 e de juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29/06/09, e atualizado monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula, que, frise-se, fora regularmente observada pelo contador oficial, sob pena de violação à coisa julgada. É que os parâmetros de atualização e incremento do débito exequendo fixado pelo título executivo foram demarcados à época pelo entendimento então adotado pela Suprema Corte, vindo o acórdão exequendo a transitar em julgado naqueles termos. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, as alterações havidas na jurisprudência subsequentemente e as teses firmadas são irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando o entendimento firmado aos casos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, a despeito de o acórdão exequendo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido definitivamente pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido ao agravado é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto, se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineados os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado aos agravados restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada merece reparo, em observância à necessidade de ser preservada a higidez da coisa julgada como expressão da autoridade que lhe é inerente, que deriva justamente do princípio da segurança jurídica. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada observara o posicionamento do que fora decidido nos títulos exequendos, afere-se que o inconformismo formulado pelo agravante afigura-se provido de lastro legal. A título ilustrativo, deve ser destacado, conforme pontuado, que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais transitadas em julgado são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica traduzida na supremacia da coisa julgada encerra garantia fundamental lastreada na segurança jurídica. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que encerram coisa julgada, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Patenteado, então, que o crédito executado em litígio não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, o inconformismo que aviara o agravante comporta acolhimento. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 111618833 - Pág. 8 (fl. 26) – ação principal. [2] - ID Num. 111618833 - Pág. 17 (fl. 35) – ação principal. [3] - ID Num. 111618833 - Pág. 23 (fl. 41) – ação principal. [4] - ID Num. 111618833 - Pág. 29 (fl. 47) – ação principal. [5] - ID Num. 111618833 - Pág. 66 (fl. 84) – ação principal. [6] - ID Num. 112412501- Pág. 1/23 (fls. 91/113) – ação principal. [7] - ID Num. 115391901 (fls. 159/175) – ação principal.